Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0744274-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAILSON FRANCA DA SILVA EMBARGADO: VILLA VELHA TATTOO, JACQUELINE BITTENCOURT ARAUJO DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender tempestivamente ao comando do despacho ID 17311913, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À parte recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito